Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TEXTO LEGAL. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. ERRO NA CONVERSÃO. PENA RECLUSIVA IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em uma de suas hipóteses, quando a decisão for contrária a texto expresso da lei penal.
2. Nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a substituição pode ser feita por uma pena de multa ou por uma restritiva de direitos, o que se observa erro na decisão em confronto com o texto transcrito.
3. Revisão criminal a que se dá provimento.